Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEMORA DA CITAÇÃO DO RÉU. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada em 22/12/2023, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da autora em recolher as custas intermediárias referentes às diligências de citação a serem executadas por Oficial de Justiça.
2. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não efetuar o recolhimento das custas intermediárias para a citação da parte ré no decorrer do processo, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedentes.
3. O art. 82 do CPC impõe às partes a incumbência de prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
4. A demora da citação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do Poder Judiciário, mas sim à autora, uma vez que esta não atendeu adequadamente a intimação que lhe foi feita, pois se limitou a requerer a repetição de diligências sem que tenha efetuado o respectivo pagamento das custas intermediárias.
5. É desnecessária a intimação da autora para promover o andamento do feito, porque a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC, hipótese legal não contemplada pelo §1o do art. 485 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.